Tribunal: TJPA
Processo: 0834535-90.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834535-90.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA. CANCELAMENTO DE CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que extinguiu integralmente execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, em razão do reconhecimento de litispendência, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

2.O agravante sustenta inexistência de identidade total entre os créditos executados e defende a aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/1980, com afastamento da verba honorária ou, sucessivamente, sua fixação por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se restou configurada litispendência a justificar a extinção integral da execução fiscal; (ii) saber se o cancelamento da CDA afasta a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios; (iii) saber se é cabível a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Demonstrada a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre execuções fiscais em curso, impõe-se a extinção do feito superveniente, nos termos do art. 485, V, do CPC, inexistindo prejuízo à Fazenda Pública.

5. O cancelamento da CDA após o ajuizamento da execução não afasta a aplicação do princípio da causalidade, sendo devida a condenação do ente público que deu causa à instauração da demanda ao pagamento de honorários advocatícios.

6. Inviável a fixação por equidade quando o valor da causa não se enquadra nas hipóteses restritas do art. 85, § 8º, do CPC, devendo ser observados os percentuais previstos nos §§ 3º e 5º do mesmo dispositivo, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1.076.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno conhecido e parcialmente provido, apenas para adequar a fixação dos honorários advocatícios aos parâmetros do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, mantida, no mais, a decisão monocrática.

Tese de julgamento:

1.O reconhecimento da litispendência entre execuções fiscais com identidade de partes, causa de pedir e pedido impõe a extinção do feito superveniente, nos termos do art. 485, V, do CPC.

2.O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa após o ajuizamento da execução fiscal não afasta a aplicação do princípio da causalidade, sendo devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública.

3.É incabível a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa não for irrisório, inestimável ou muito baixo, devendo ser observados os percentuais e o escalonamento previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 485, V, 85, §§ 3º, 5º e 8º; Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1.076).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática de ID 28825270, de minha relatoria, proferida em sede de apelação cível, pela qual foi negado provimento ao recurso e mantida a sentença que extinguiu integralmente a execução fiscal ajuizada em face de
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
, em razão do reconhecimento de litispendência.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a litispendência não alcançaria todos os créditos executados, uma vez que haveria débitos não coincidentes com outras execuções fiscais, circunstância que impediria a extinção integral do feito.

Aduz, ainda, que tendo sido requerido, antes da sentença, o cancelamento das CDAs, seria aplicável o art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, o que afastaria qualquer condenação em honorários.

Sustenta a necessidade de fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que distingue a hipótese de cancelamento de CDA do Tema Repetitivo nº 1.076.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, afastando-se a extinção integral da execução fiscal e a condenação em honorários advocatícios, ou, sucessivamente, para que a verba honorária seja arbitrada por equidade.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme certifica o ID. 30500465.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno.

A controvérsia devolvida a exame cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, especificamente no que concerne ao reconhecimento da litispendência e consequente extinção integral da execução fiscal, bem como à manutenção da condenação do ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, com o afastamento da incidência do art. 26 da Lei nº 6.830/1980 e da fixação por apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

A decisão monocrática enfrentou, de modo claro e fundamentado, todas as teses deduzidas na apelação, concluindo, com base no acervo probatório dos autos, pela efetiva configuração da litispendência, uma vez demonstrada a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente execução fiscal e aquelas anteriormente ajuizadas, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Ademais, a presente demanda foi proposta em momento posterior às execuções já em curso, circunstância que impõe, de forma objetiva, a extinção do feito superveniente, inexistindo qualquer prejuízo à Fazenda Pública, pois os créditos já se encontravam submetidos à apreciação judicial em outros processos.

Quanto à alegação de existência de créditos não abrangidos pela litispendência, verifica-se que o agravante se limita a reiterar tese já examinada e rejeitada, sem demonstrar qualquer desacerto na fundamentação adotada ou apontar elemento novo capaz de infirmar as conclusões firmadas, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a reforma da decisão agravada, devendo ser negado provimento ao agravo interno também nesse ponto.

No que se refere à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, deve ser mantida a incidência do princípio da causalidade. Embora a execução fiscal tenha sido extinta sem resolução de mérito em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, verifica-se que a propositura da demanda decorreu de iniciativa do próprio ente exequente, impondo à parte executada a necessidade de constituir defesa técnica, inclusive por meio de exceção de pré-executividade, para demonstrar vícios nos títulos executivos.

Nessas circunstâncias, subsiste o dever de arcar com a verba honorária, não podendo o art. 26 da Lei nº 6.830/1980 ser interpretado de forma isolada, mas sim em harmonia com os princípios da sucumbência e da causalidade, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

A propósito, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa após o ajuizamento da execução fiscal não elide a incidência do princípio da causalidade, impondo-se ao ente que deu causa à instauração da demanda o pagamento dos honorários advocatícios, conforme se observa do seguinte precedente:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NOS PATAMARES LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pela CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA e pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), condenando a realização do pagamento de honorários sucumbenciais.

2. A CERPA alegou que a extinção deveria ter sido reconhecida com resolução de mérito, sustentando que a regularização da dívida decorreu de pedido de retificação fiscal de sua iniciativa, afastando a sucumbência. Pleiteou, ainda, a exclusão dos honorários advocatícios.

3. O Estado do Pará, por sua vez, pugnou pela majoração dos honorários advocatícios, argumentando que a fixação no patamar mínimo não refletia a complexidade do trabalho desempenhado pela Procuradoria-Geral do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a declaração da CERPA ao pagamento de honorários advocatícios é cabível à luz do princípio da causalidade e do art. 26 da Lei nº 6.830/80; e (ii) saber se é possível a majoração dos honorários sucumbenciais em favor do Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O cancelamento da CDA ocorreu após o ajuizamento da execução fiscal e da oposição à exceção de pré-executividade, o que evidencia que a própria ré deu causa ao processo, justificando a imposição dos ônus sucumbenciais, conforme o princípio da causalidade e a jurisdição consolidada do STJ (Súmula nº 153/STJ).

6. O artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais deve ser interpretado em consonância com os princípios da sucumbência e da causalidade, sendo cabível a condenação da parte que deu causa ao ajuizamento indevido da execução.

7. O valor da causa, superior a R$ 9 milhões, não permite a fixação equitativa dos honorários advocatícios, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076. A fixação nos patamares mínimos do art. 85, §3º, do CPC, respeita os limites legais e a proporcionalidade, não tendo fundamento para sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. "O cancelamento administrativo da CDA após a propositura da execução fiscal não exclui a aplicação do princípio da causalidade, sendo devida a instruções do exigido ao pagamento dos honorários advocatícios."

2. "A fixação dos honorários advocatícios à Fazenda Pública deverá observar os percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC, quando o valor da causa for elevado, vedada a avaliação equitativa conforme o Tema 1.076 do STJ."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828193-63.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025)

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA PELO CANCELAMENTO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §3º, DO CPC.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará contra BW Companhia Digital Americanas, extinta sem resolução de mérito com base no art. 26 da Lei nº 6.830/1980, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa. O Juízo de origem fixou honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, nos percentuais mínimos do art. 85, §3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção da execução por cancelamento da CDA; e analisar se é cabível a fixação por equidade nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o princípio da causalidade, porquanto a instauração da demanda decorreu de ato do exequente, que deu causa à movimentação da máquina judiciária;

4
. A fixação equitativa de honorários não se aplica ao caso concreto, tendo em vista que o valor da causa (R$ 187.178,28) afasta a incidência do art. 85, §8º, do CPC;

5
. Aplicação do Tema 1.076 do STJ, fixado no REsp 1.850.512/SP, que veda a fixação equitativa quando elevado o valor da causa ou do proveito econômico;

6. Correta a fixação dos honorários nos termos do art. 85, §3º, observado o escalonamento do §5º.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ainda que resulte na extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, não afasta a aplicação do princípio da causalidade, cabendo à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios; e é incabível a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa é expressivo, devendo ser observados os percentuais legais previstos no art. 85, §3º e §5º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§3º, 5º e 8º; Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0852502-56.2018.8.14.0301 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2025)

Quanto ao critério de fixação, revela-se incabível o arbitramento por equidade. O valor da causa, correspondente a R$ 316.244,03 à época do ajuizamento, afasta as hipóteses restritas do art. 85, § 8º, do CPC. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.850.512/SP (Tema 1.076), firmou entendimento vinculante no sentido de que, sendo elevado o valor da causa ou do proveito econômico, é obrigatória a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, admitindo-se a equidade apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei. A propósito:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Desse modo, a fixação deve observar os percentuais estabelecidos no § 3º do art. 85, com a aplicação do escalonamento determinado pelo § 5º quando ultrapassado o limite da primeira faixa legal.

Assim, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada apenas para adequar a base de cálculo e o percentual aos parâmetros estabelecidos nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, mantendo-se, contudo, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Por fim, registre-se que o magistrado não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, não se verificam fundamentos aptos a ensejar a reforma da decisão monocrática quanto aos demais pontos impugnados, impondo-se, todavia, sua modificação exclusivamente no que se refere à verba honorária.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para adequar a fixação dos honorários advocatícios aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, mantendo-se, no mais, a decisão monocrática de ID nº 28825270 por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo para interposição de recursos cabíveis, sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa no sistema, com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 17/03/2026